Tribunal: TJDFT
Processo: 0705200-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELA RÉ COMPROVANDO A EXATIDÃO NO CÔMPUTO DOS PAGAMENTOS E DÉBITOS. DÍVIDA VENCIDA E NÃO PAGA. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO CREDOR. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, na qual pleiteava a declaração de inexistência de débitos do cartão de crédito e a condenação da ré ao pagamento de danos morais. Em seu recurso, sustenta que nos meses de maio, junho, agosto e setembro de 2018 recebeu duas faturas por mês, sendo que realizava o seu devido adimplemento. Contudo, alega que apesar de adiantar o pagamento das faturas, estas quantias não eram abatidas do valor final da dívida. Assim, argumenta que deixou de adimplir com as cobranças de janeiro, fevereiro e março de 2019, uma vez que entende que estavam quitadas face o adiantamento efetuado em 2018. Desse modo, requer a declaração de inexistência de débitos, bem como que a ré seja condenada ao pagamento de danos morais, eis que efetuava ligações de cobranças com ameaças de inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 13467633). Contrarrazões apresentadas (ID 13467639).
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte ré limitou-se a asseverar nas suas contrarrazões não estar comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente. Lado outro, a parte autora juntou aos autos a cópia dos seus rendimentos e descreveu as suas despesas regulares para atestar a sua hipossuficiência (ID 13467595, pág. 1-16 e ID 13467595, pág. 2). Assim, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. No caso, não se ignora que a descrição das faturas emitidas gera dúvidas em uma rápida análise, o que enseja, por vezes, a desconfiança do consumidor quanto aos valores cobrados e pagamentos reconhecidos. Contudo, uma análise detalhada dos valores indicados permite identificar a regularidade das cobranças efetuadas, sendo que mesmo a existência de algumas deduções/inclusões de descontos e ajustes monetários não interferem na possibilidade de atestar a improcedência do pedido.
VI. Para tanto, em um primeiro momento, corrobora-se o exposto na sentença quanto à afirmação de que os pagamentos indicados pela autora (R$ 324,34 e R$ 431,64 em maio de 2018; R$ 1.010,89 e R$ 605,24 em junho de 2018; R$ 68,89 e R$ 469,33 em agosto de 2018 e R$ 210,90 e R$ 68,89 em setembro de 2018) foram devidamente computados como créditos, conforme faturas dos meses de junho a outubro de 2018 (ID 13467603, págs. 9-11).
VII. Ademais, é possível apurar a adequação dos valores das faturas quando se compara os parcelamentos existentes na fatura de julho de 2018 com aqueles descritas no documento emitido em dezembro de 2018 (ID 13467603, págs. 10 e 12), onde se identifica que durante estes meses ocorreu a “baixa” (quitação) de algumas compras parceladas e o abatimento de outras parcelas, inclusive das novas compras que se realizaram a partir de junho de 2018. Apenas como referência, pode-se mencionar a compra efetuada em 06.04.2018, onde no mês de julho de 2018 constava o vencimento da parcela 1 de 8 no valor de R$ 93,51, sendo que a referida compra não reapareceu nas demais faturas, eis que houve a sua quitação. No mesmo sentido, a parte autora efetuou uma compra no dia 02.06.2018 em 8 parcelas de R$ 167,41, sendo que tais cobranças somente apareceram na fatura de dezembro de 2018, onde já constava a quitação de 3 das 8 parcelas devidas.
VIII. Enfim, a ré esclarece que após a reclamação da parte autora junto ao Procon foi possível identificar uma demora no cômputo do pagamento de R$ 174,50 efetuado no dia 08/10/2018, o que foi regularizando quando da emissão da fatura de janeiro de 2019.
IX. Dessa forma, os documentos trazidos pela parte recorrida, em especial quanto à evolução mensal dos pagamentos e débitos (ID 13467608) infirmam as alegações da parte recorrente quanto a existência de falha na prestação dos serviços.
X. Desse modo, ausente qualquer irregularidade nas cobranças efetuadas, e face o reconhecimento da parte autora de que não realizou o pagamento das faturas emitidas no ano de 2019, verifica-se a regularidade da dívida, não prosperando o pleito autoral para que fosse declarada a inexistência dos débitos elencados.
XI. Constatada a existência de débito, não se reveste de abusividade eventual anotação do nome da parte devedora em cadastro de inadimplentes. Dessa forma, ante a ausência de ato ilícito (art. 186, CC), não há que se falar em danos morais, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.
XII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.